Tribunal: TJBA
Processo: 8023624-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023624-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GLAUCIA ANDRADE DE OLIVEIRA Advogado(s): AMANDA FERNANDES DA SILVA VIEIRA IMPETRADO: COORDENADORA CAT/DIREH/SUDEPE e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL COM FILHO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1097/STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual visando à redução de sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, para fins de acompanhamento e assistência a seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O pedido administrativo foi indeferido pela autoridade coatora sob o fundamento de ausência de previsão específica na legislação estadual (Lei Estadual nº 6.677/1994). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova da condição de saúde do menor e da necessidade de assistência é pré-constituída e suficiente para a via do mandado de segurança; e (ii) saber se a servidora pública estadual, diante da omissão da legislação local, possui direito líquido e certo à redução de jornada, por aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/1990 e em observância ao Tema 1097 da Repercussão Geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prova da condição de saúde do menor e da imprescindibilidade da assistência materna (laudos médicos e relatórios terapêuticos) é robusta e pré-constituída, sendo a controvérsia remanescente de direito (aplicação de precedente), o que autoriza a via do mandado de segurança. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 5. A Constituição Federal (arts. 1º, III, 226 e 227) e a legislação infraconstitucional (Lei nº 12.764/2012 e Lei nº 13.146/2015) asseguram proteção integral à criança e à pessoa com deficiência (condição equiparada ao TEA), garantindo o direito à saúde e à convivência familiar com prioridade absoluta. 6. A omissão da legislação estadual (Lei nº 6.677/1994) quanto ao direito pleiteado não pode obstar a efetivação de direitos fundamentais, devendo a lacuna ser suprida pela aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.112/1990. 7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1097 da Repercussão Geral (RE 1.237.867/SP), fixou tese vinculante que estende aos servidores públicos estaduais e municipais o direito ao horário especial previsto na lei federal, tornando ilegal o ato coator que negou o benefício com base na ausência de lei local. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023624-53.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante GLAUCIA ANDRADE DE OLIVEIRA e como apelada COORDENADORA CAT/DIREH/SUDEPE e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator.